Tribunal: TJSP
Processo: 2172421-25.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
que não representa a relação jurídica objeto do processo de conhecimento e a atual fase do processo. Alteração que não influi no resultado do recurso. Dispensa de manifestação da parte embargada. Embargos de declaração acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2172421-25.2024.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo

Relator(a):

Eduardo Gesse

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:

Embargos de declaração. Erro material. Ementa que não representa a relação jurídica objeto do processo de conhecimento e a atual fase do processo. Alteração que não influi no resultado do recurso. Dispensa de manifestação da parte embargada. Embargos de declaração acolhidos.